Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-55.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002788-55.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico Interno de Pessoas, Favorecimento da Prostituição, Casa de Prostituição, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS MACIEL - CPF: 060.606.061-80 (RECORRIDO), WALLAS BORGES RIBEIRO - CPF: 047.739.311-08 (RECORRIDO), KAMILLA LOPES OLIVEIRA - CPF: 065.170.541-03 (VÍTIMA), EDUARDA DE MELO CARDOSO - CPF: 071.417.101-83 (VÍTIMA), EVERLANE NEVES DA SILVA - CPF: 618.836.153-21 (VÍTIMA), FRANCISCA GABRIELE DA CRUZ BRITO (VÍTIMA), DILMA MEDRADO DO CARMO - CPF: 029.111.522-55 (VÍTIMA), CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA - CPF: 006.133.652-16 (VÍTIMA), KETELEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 016.095.442-85 (VÍTIMA), LUCIANE REGO DOS SANTOS - CPF: 035.157.183-38 (VÍTIMA), JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA - CPF: 060.226.751-03 (VÍTIMA), JANIELE ALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE PESSOAS, FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE, RUFIANISMO, TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES PREVENTIVAS REVOGADAS – FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA E PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE DEPOIMENTOS QUE ALTERARAM O SUPORTE FÁTICO – MITIGAÇÃO DO REQUISITO NORMATIVO PERTINENTE AO
PERICULUM LIBERTATIS
– SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como
ultima ratio
, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo
códex
.

2. Na hipótese, o Ministério Público não
trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva dos recorridos
, valendo ressaltar que, com o fim da instrução processual, a autoridade judicial não vislumbrou de forma cristalina a ocorrência de ameaça na exploração sexual; e não demonstrado concretamente que a liberdade dos acusados implica ofensa à integridade física e/ou psíquica das vítimas, inviável presumir a necessidade do recolhimento cautelar dos recorridos para a garantida da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

3. Conquanto os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não bastem para conferir a liberdade provisória aos acusados, é de se notar que os recorridos possuem residência definida e cumprem as medidas cautelares substitutivas
há mais de 1 (um) ano, sem que sobreviesse qualquer notícia do envolvimento deles em outros ilícitos
, peculiaridades que demonstram a suficiência e adequação, no caso concreto, da providência menos severa.

4. Decisão de 1º grau mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)

ANTÔNIO CARLOS MACIEL, vulgo “Patati”

WALLAS BORGES RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da ação penal n.º
923-36.2019.811.0080 –
código:
66810
,
substituiu a prisão preventiva por medida cautelar alternativa
em favor de
ANTÔNIO CARLOS MACIEL
e
WALLAS BORGES RIBEIRO
, denunciados pela suposta prática das condutas típicas descritas no
art.
229 do Código Penal (fato 01);
art.
149-A, incisos II e V, do Código Penal, por nove vezes (fato 02);
art.
149-A, incisos II e V, c/c § 1º, inciso II (adolescente), do Código Penal (fato 03);
art.
218-B, §1º, c/c
art.
226, inciso I, ambos do Código Penal (fato 04);
art.
228, §§2º e 3º, do Código Penal, por nove vezes (fato 05); artigo 230, §§1º e 2º, do Código Penal (fato 06); artigo 230, §2º, do Código Penal, por nove vezes (fato 07) e
art.
243 do ECA (fato 08) e
apenas o primeiro recorrido
pela conduta descrita no
art.
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (fato 09).

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
70715999 – págs. 15/28 ao ID 70725456
, o i. Órgão Ministerial pretende a reforma do aludido pronunciamento judicial

para que seja

restabelecida a prisão preventiva dos recorridos
,
sob o viés de que existem indícios suficientes de autoria, demais disso, permanece hígido o
periculum libertatis
que ensejou a decretação da medida extremada, principalmente diante da gravidade em concreto das condutas, e não houve alteração fática capaz de mitigar a necessidade da prisão, de modo que
a revogação da segregação
cautelar pelo juízo de 1.º grau
implica e
m violação ao princípio da proporcionalidade e em

proteção estatal deficiente
,

tendo em vista a necessidade de se
preservar a paz na comunidade local
e
de se resguardar a
credibilidade da Justiça
, pois, na intelecção do Ministério Público, a
soltura dos recorridos pode representar um estímulo para a continuidade das atividades ilícitas.

Em contrarrazões disponíveis no ID
70725457– Págs. 34/53
, a i. Defesa rechaça a pretensão acusatória e requer o desprovimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular, por meio do pronunciamento de ID
70725460 – pág. 124,
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
77731490
, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pela Acusação, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que a Polícia Civil recebeu informações de que o estabelecimento comercial denominado “
Book Rosa
” seria um local onde havia a exploração de prostituição. Com o aprofundamento das investigações, a autoridade policial identificou que os recorridos
ANTÔNIO CARLOS MACIEL e WALLAS BORGES RIBEIRO
, com auxílio da codenunciada
Phabliny Joana Cardoso de Castro
, agenciavam
e mantinham as vítimas, inclusive uma adolescente, em sistema de prisão domiciliar, sendo permitida a saída apenas mediante autorização e pagamento de taxas e multas.

De acordo com a narrativa do
Parquet
, no dia
03/04/2019
a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão no referido estabelecimento e confirmou as suspeitas de exploração sexual, tendo a autoridade policial apreendido documentos, anotações, R$ 324,80 (trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) em espécie e 207g (duzentos e sete gramas) de
MACONHA
.

Com o cumprimento do mandado judicial,
ANTÔNIO CARLOS MACIEL
e
Phabliny Joana Cardoso de Castro
foram presos em flagrante delito, tendo o juízo convolado a segregação pré-cautelar de ambos em preventiva
com fulcro na
garantia da ordem pública
. Ato contínuo, a d. autoridade policial da Comarca de Vila Rica/MT representou pela decretação da prisão preventiva
do recorrido
WALLAS BORGES RIBEIRO
, sendo tal pleito acolhido pelo MM. Juiz de primeiro grau também para a
garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal.

O Inquérito Policial foi encerrado e, em
26/04/2019
,
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
ANTÔNIO CARLOS MACIEL, WALLAS BORGES RIBEIRO
e
Phabliny Joana Cardoso de Castro
, imputando-lhes a prática das condutas descritas no art.
229 do Código Penal (fato 01);
art.
149-A, incisos II e V, do Código Penal, por nove vezes (fato 02);
art.
149-A, incisos II e V, c/c §1º, inciso II (adolescente), do Código Penal (fato 03);
art.
218-B, §1º, c/c
art.
226, inciso I, ambos do Código Penal (fato 04);
art.
228, §§2º e 3º, do Código Penal, por nove vezes (fato 05); artigo 230, §§1º e 2º, do Código Penal (fato 06); artigo 230, §2º, do Código Penal, por nove vezes (fato 07) e
art.
243 do ECA (fato 08); por fim imputou tão-somente a
ANTÔNIO CARLOS MACIEL
e à

Kamilla Lopes Oliveira
a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (fato 09).

A denúncia foi recebida no dia
03/05/2019
e instaurou-se, assim, a ação penal n.º 0000923-36.2019.811.0080, ao que se seguiu o desmembramento do feito relativamente às codenunciadas
Phabliny Joana Cardoso de Castro
e
Kamilla Lopes Oliveira
na data de
13/05/2019
, porquanto se encontravam em liberdade.

No curso da instrução processual, após a realização da audiência de instrução e julgamento, a i. defesa dos recorridos formulou pedido de
revogação
da prisão preventiva. Ao apreciar o pleito, o magistrado
a quo
concedeu a
liberdade provisória
a
WALLAS
e
ANTÔNIO
, fixando-lhes a obrigação de manter o Juízo informado acerca de seus endereços, ao argumento de que possuem predicados pessoais abonatórios e houve alteração do quadro fático a partir da constatação de que não se revelam estremes de dúvidas as ameaças a eles imputadas relativamente às supostas vítimas da exploração sexual, demais disso, acaso condenados, possivelmente não cumprirão pena no regime fechado, a tornar desproporcional a segregação cautelar.

Discordando da r. decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do pronunciamento judicial, com o fim de ver restabelecida a prisão preventiva dos recorridos, por considerá-la indispensável para a garantia da ordem pública, nos termos já relatados.

A razão, porém, não socorre o Órgão Ministerial.

Com efeito, soa longe do modelar a concessão da liberdade provisória com base em exercício de futurologia, ou seja, em um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso os recorridos sejam condenados, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculo com o provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais.

Em todo caso, como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de relevante gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social dos suspeitos, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Na hipótese,
ANTÔNIO CARLOS MACIEL e WALLAS BORGES RIBEIRO

foram denunciados pela prática de delitos
cujos preceitos secundários, quando somados, ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, a indicar a satisfação do pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, é possível constatar pelos documentos constantes nos autos a presença de indícios bastantes do provável envolvimento dos recorridos com os delitos imputados.

Quanto ao
periculum libertatis
, porém,

embora existam fortes evidências de que os recorridos ocupam posição de relevância em uma estrutura criminosa que mantinha um estabelecimento destinado à exploração sexual e que
se vale do odioso recrutamento de jovens e adolescentes, além de exercer o comércio de entorpecentes;
tem-se que o magistrado prolator da decisão vergastada, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, entendeu que
houve alteração das circunstâncias fáticas desde a prolação do édito constritivo
, tendo em vista que o arcabouço probatório não demonstrou de forma cristalina as supostas ameaças perpetradas pelos acusados para a realização da exploração sexual.

Nas razões recursais o Ministério Público se limitou a invocar a presença dos indícios de autoria e o temor genérico da vítima
Eurides Lacerda de Oliveira
, sem individualizar qualquer conduta imputável aos recorridos que
ultrapassa aquela própria dos tipos penais imputados,
já reconhecida e considerada pelo Legislador ao criminalizar as condutas pelas quais foram denunciados.

Desta feita, em relação ao
periculum libertatis
, não obstante o recorrente sustente a imprescindibilidade da custódia para resguardar a ordem pública, imperioso destacar que a gravidade abstrata

dos delitos, por si sós, não são aptas a fundamentar a medida extremada.

Em situações como esta, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é iterativa acerca do tema,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO. RUFIANISMO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO.
CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA
.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. O STF, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares alternativas
.

4. Evidenciado que os fins acautelatórios almejados quando da ordenação da preventiva podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

5. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e VI, do CPP.”
(HC 326.692/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) – destaquei.

Não bastasse isso, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a sensação de impunidade ou
“
o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva
. Precedentes”
(STJ – HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018) – destaquei.

Acerca do tema, o eg. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
A custódia provisória não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
.

Tampouco deve ser baseada na suposição de que o agente voltará a delinquir, sem a indicação de elemento que efetivamente demonstre o risco de reiteração delitiva.
”
(RHC 72.859/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 05/09/2016) – destaquei.

Por sua vez, constata-se que os recorridos possuem endereço certo no distrito da culpa, sendo certo, outrossim, que
WALLAS BORGES RIBEIRO
é primário, e tais
predicados pessoais abonatórios
, embora não sejam, por si sós, garantidores da liberdade provisória, certamente corroboram a viabilidade do benefício.

Ademais, importante destacar que
desde a data em que foram beneficiados com a revogação da prisão preventiva em
04/02/2020
, ou seja, há mais de 1 (um) ano, não há notícia nos autos de eventual reiteração delitiva, tampouco descumprimento da medida alternativa que lhes foi imposta; a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão preventiva podem ser alcançados com a submissão ao cumprimento de restrições não prisionais,
pois estão da mesma forma, porém com menor gravidade, restringindo a liberdade dos recorridos e garantindo proteção à ordem pública, além da higidez da instrução processual.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

No caso particular, havendo o descumprimento da medida imposta ou a superveniência de fatos novos que recomendem a constrição cautelar dos recorridos, nada impede que seja decretada novamente a prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da ação penal n.º
923-36.2019.811.0080
– código:
66810
, substituiu a prisão preventiva de
ANTÔNIO CARLOS MACIEL
e
WALLAS BORGES RIBEIRO
por medida cautelar diversa da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021